Tribunal: TJSP
Processo: 1504610-77.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÊS CRIMES DE FURTO (UM QUALIFICADO PELA DESTREZA E DOIS SIMPLES). (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS TRÊS CRIMES. VALIDADE. (3) PALAVRA DA VÍTIMA VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) QUALIFICADORA DA DESTREZA BEM DELINEADA. (5) CRIMES DE FURTO CONSUMADOS. (6) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (7) TRÊS CRIMES

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÊS CRIMES DE FURTO (UM QUALIFICADO PELA DESTREZA E DOIS SIMPLES). (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (2) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS TRÊS CRIMES. VALIDADE. (3) PALAVRA DA VÍTIMA VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) QUALIFICADORA DA DESTREZA BEM DELINEADA. (5) CRIMES DE FURTO CONSUMADOS. (6) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (7) TRÊS CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. (8) DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RÉU PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, AFERIDAS PELA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E PELOS PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. (9) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. (10) MAUS ANTECEDENTES X CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA. PROCESSOS-CRIME DISTINTOS. (11) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA X CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67, DO CÓDIGO PENAL. (12) REGIME FECHADO É O QUE MELHOR SE AJUSTA AO CASO DOS AUTOS. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDENTE. (13) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E ANTE A SUA REINCIDÊNCIA. (14) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. A defesa não se insurgiu contra a condenação do réu pela prática dos três crimes de furto, apenas requerendo a desclassificação do furto qualificado para o simples, permanecendo hígidos os fundamentos, de fato e de direito, que levaram o Juízo de Origem a concluir pela sua condenação. Precedentes do STJ (STJ – AgRg no HC 808.145/PB – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 19/08/2024 – DJe de 23/08/2024; AgRg no HC 842.971/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 15/04/2024 – DJe de 18/04/2024 e AgRg no HC 839.845/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 15/08/2023 – DJe de 22/08/2023).
2. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
3. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente – j. em 06/10/2021 – DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 08/06/2015 – DJe de 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 08/02/2022 – DJe de 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 02/10/2018 – DJe de 10/10/2018).
4. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
5. Qualificadora da destreza reconhecida e bem delineada (art. 155, §4o, II, do Código Penal). As provas orais dão conta de que o réu, munido de elevada habilidade que a ação exigia, subtraiu os objetos descritos na denúncia, sem que a vítima se desse conta dessa ação, o que somente foi percebido por ela em momento posterior ao furto. Inteligência da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt.
6. Crime patrimonial consumado. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 221.623-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – j. 01/03/2023 – Dje 05/05/2023; HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 938.096/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 30/9/2024 - DJe de 3/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.583.131/SC - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 18/6/2024 - DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 780.259/SP - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 11/12/2023 - DJe 14/12/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; HC 587.756/DF - Rel. Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma - j. 18/08/2020 - DJe 27/08/2020; HC 499.653/SP - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 21/05/2019 – DJe de 21/05/2019 e REsp 1.716.938/RJ – Rel. Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – j. em 19/04/2018 – DJe de 27/04/2018). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
7. Na dosimetria da pena do réu deve ser levada em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico.
8. A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao réu. É o que impõe o art. 59, do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da pena, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências do crime, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime patrimonial venha a causar à vítima. Precedentes do STJ [AgRg no HC 723.349/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 8/3/2022 – DJe de 14/3/2022; AgRg no HC 698.887/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 8/2/2022 – DJe de 15/2/2022; AgRg no AREsp 1588159/GO – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 1905/2020 – DJe 28/5/2020].
9. A condenação, cuja sentença transitou há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirva para caracterizar a circunstância agravante da reincidência, por força do art. 64, I, do Código Penal, serve, sim, para caracterizar o conceito de maus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, "caput", do Código Penal, exasperando, de tal arte, a pena-base. Nesse sentido a doutrina de Alberto Silva Franco e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (RHC 219.987/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; HC 211.324/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RHC 214.594/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 06/06/2022 – DJe de 27/06/2022 e RE 1.250.439/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 17/12/2021).
10. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
11. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula n. 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Precedentes do STF (HC 215.998-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe 03/03/2023; HC 202.516-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 23/08/2021 – DJe 30/08/2021; RHC 92.611/RJ – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 16/04/2013 – DJe 02/05/2013; RHC 115.994/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – j. em 02/04/2013 – DJe 17/04/2013; RHC 110.727/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 17/04/2012 – DJe 10/05/2012 e HC 94.846/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 07/10/2008 – DJe 24/10/2008).
12. Reincidência e confissão. A circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao disposto no art. 67, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 174.158/SP - Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma - j. em 11/05/2020 - DJe de 22/06/2020; HC 105.543/MS – Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 26/05/2014 – DJe de 27/05/2014; RHC 118.107/MG - Rel. Min. TEORI ZAVASCKI - Segunda Turma - j. em 29/05/2014 – DJe de 30/05/2014; RHC 120.677/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 01/04/2014 – DJe 02/04/2014 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. em 02/04/2013 - DJe de 17.04.2013). Inteligência da doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Manutenção ante a concordância Ministerial.
13. Regime prisional estabelecido no fechado pelo Juízo "a quo". Réu portador de péssimos antecedentes criminais e birreincidente específico. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa ou reincidente (caso dos autos). Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
14. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu, pois ostenta circunstância judicial negativa e é reincidente, também mercê da vedação constante no art. 44, II, III e §3o, do Código Penal.
15. Improvimento do recurso defensivo.